Tribunal: TJDFT
Processo: 0705168-67.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-02

Ementa:
Na petição de ID 44916588, o agravante informa que teve ciência sobre eventual prisão do agravado. Dessa forma, a fim de evitar a realização de diligências inúteis, intime-se o agravante para comprovar se de fato o agravado se encontra preso no Centro de Detenção Provisório indicado. Publique-se. Intime-se.